Tribunal: CARF
Processo: 15504.001281/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001281/2009-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.240 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INTERPRETADA DE
FORMA DIVERGENTE.
Quanto os arestos sob comparação não interpretam as mesmas normas,
impossível se reconhecer a divergência, por falta de demonstração da
legislação que teria sido interpretada de forma divergente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti,
Mário Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda, que conheciam.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão 2201-009.256 (fls. 195/204), da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção de Julgamentos do CARF que deu provimento ao recurso voluntário apresentado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001281/2009-61
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001281/2009-61

pelo contribuinte contra o lançamento referente às contribuições destinadas a outras entidades e
fundos.
Informa o Relatório Fiscal (fls. 46/47) que o contribuinte, no período fiscalizado,
recolheu apenas a contribuição descontada dos segurados empregados, haja vista que se
considerava isento.
O contribuinte teve a isenção cancelada por descumprimento do inciso II, do art.
55, da Lei no 8.212/1991, ou seja, pela ausência de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS no período do débito.
Ainda que, posteriormente, o contribuinte tenha obtido o CEBAS para o período,
o lançamento foi efetuado em razão de não ter efetuado novo pedido de reconhecimento do
direito à isenção, conforme previsto no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, à qual foi considerada
improcedente pela DRJ/Belo Horizonte/MG que manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi dado
provimento, conforme acórdão 2201-009.256, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade
beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas
no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA
IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011, APROVADO PELO ATO
DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA
(DOU EM 15/12/2011).
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
01/11/2021 (fl. 205) e, em 06/12/2021 (fl. 231), retornaram com Recurso Especial (fls. 206/220)
objetivando rediscutir a matéria: Isenção de contribuições sociais pelas entidades beneficentes
de assistência social – necessidade de requerimento de isenção, e não apenas que a entidade
seja portadora do CEBAS.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001281/2009-61

Pelo despacho datado de 10/10/2022 (fls. 234/239), deu-se seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo ementa do acórdão apresentado como paradigma:
Acórdão Paradigma 2402-004.497
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/2005
INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE REQUISITOS DE ISENÇÃO
POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
As ações judiciais da recorrente, não definitivamente julgadas, têm por objeto a
declaração de inconstitucionalidade da instituição de requisitos de isenção por meio de
lei ordinária e o reconhecimento de direito adquirido à isenção.
A discussão judicial concomitante à administrativa importa em renúncia ao contencioso
administrativo na parte em que houver identidade de objeto, considerando que é
soberano o provimento judicial, o qual deverá ser replicado neste processo quando
ocorrer o trânsito em julgado.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATO CANCELATÓRIO
DE ISENÇÃO TRANSITADO EM JULGADO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA ISENÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA
CERTIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRETROATIVIDADE.
A Entidade deixou de fazer jus à isenção a partir de 10 de fevereiro de 1999, conforme
ato cancelatório de isenção transitado em julgado administrativo, ficando, desde então,
sujeita ao recolhimento integral das contribuições previdenciárias previstas nos artigos
22 e 23 da Lei n° 8.212/91.
Cancelada a isenção, seu gozo passava a depender de nova certificação pelo órgão
fazendário, mediante requerimento da entidade no qual ficasse comprovado o
atendimento de todos os requisitos arrolados nos incisos I a V do art. 55 da Lei
8.212/91. Inteligência do § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91.
No período do lançamento não se aplica a legislação posterior que passou a dispensar a
certificação do reconhecimento da isenção pelo órgão fazendário, introduzida pela Lei
12.101/2009.
Recurso Voluntário Negado.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 De acordo com o art. 55, caput, da Lei no 8.212/91, a
entidade candidata ao gozo da imunidade deveria
preencher, de modo cumulativo, todos os requisitos
estabelecidos nos incisos I a V do mencionado dispositivo
de lei.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001281/2009-61

 Ademais, para fruição da imunidade, as entidades
interessadas deveriam ainda apresentar requerimento
perante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INSS com o fito de ver apreciadas as exigências
legais e, em sendo o caso, ver reconhecido o benefício
instituído pela regra imunizante, tudo conforme se retira do
art. 55, caput e § 1o, da Lei no 8.212/91.
 Neste sentido, observa-se que, primeiro, o CEBAS não é
requisito exclusivo do art. 55 da Lei no 8.212/91, que
desenha a necessidade de atendimento pela entidade
interessada de outras exigências para fruição da imunidade.
 Do mesmo modo, o gozo da imunidade não é automático,
porquanto imprescinde da demonstração pelo contribuinte
do cumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91
perante o órgão de fiscalização tributária competente, que,
no caso, era o INSS, de modo que o protocolo do
requerimento perante a repartição fiscal também se
constitui como requisito formal ao reconhecimento do
benefício constitucional.
 Em conclusão, percebe-se que a imunidade de que trata o
art. 195, § 7o, da CF/88, uma vez reconhecida pela
fiscalização tributária, retroage para produzir efeitos a partir
do protocolo de requerimento pela parte interessada perante
a repartição fiscal na forma do art. 55, § 1o, da Lei no
8.212/91, e nunca da data da obtenção do CEBAS, que,
como se viu, não é requisito único ao reconhecimento da
isenção.
 Não se desconhece o entendimento da jurisprudência pátria
de que a expedição do CEBAS teria efeitos “ex tunc”,
retroagindo à data do protocolo do respectivo requerimento
de obtenção do certificado perante o Ministério competente.
 Entretanto, é certo que aludido entendimento atine,
EXCLUSIVAMENTE, à produção de efeitos no que tange
à natureza filantrópica da entidade interessada, não tendo
referido posicionamento qualquer repercussão sobre a
norma do art. 195, § 7o, da Constituição Federal c/c art. 55,
caput e § 1o, da Lei no 8.212/91, tendo em vista que é
preciso avaliar posteriormente se a entidade filantrópica
atende às exigências da imunidade.
 Portanto, há 2 (dois) aspectos que precisam ser
diferenciados no presente caso, para evitar a confusão do
intérprete: uma coisa é a obtenção do CEBAS, cujos efeitos
em tudo repercutem na seara da assistência social; coisa
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001281/2009-61

inteiramente diversa é o reconhecimento da regra
imunizante, cujos requisitos se acham estampados no art.
55, caput, inciso I a V, e § 1o, da Lei no 8.212/91,
condicionando-se em tudo à apresentação de requerimento
perante o INSS.
 Pondere-se ainda que, se quanto à expedição do antigo
Certificado de Filantropia, a jurisprudência pátria entende
pela sua natureza declaratória e conseqüente retroação à
data do seu requerimento, com a mesma razão os benefícios
oriundos do reconhecimento da imunidade em referência
também devem, necessariamente, retroagir à data do seu
requerimento ao INSS (como disposto no art. 55, § 1o, da
Lei no 8.212/91 c/c § 2o do art. 208 do Regulamento da
Previdência Social), e não à data em que a entidade reuniria
os requisitos para o gozo da isenção. Isto, porque, repise-
se, o CEBAS é apenas um dos requisitos necessários ao
gozo da isenção – outros requisitos deverão ser observados
para que a entidade tenha deferido o benefício fiscal,
conforme disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
 Outrossim, é certo que, a jurisprudência nacional,
atualmente, tem orientado quanto à necessária satisfação
dos requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, e os
consignados em outros instrumentos legais, para fins de
gozo do benefício fiscal disposto no § 7° do art. 195 da
Constituição
da
República,
não
bastando
apenas
apresentação apenas do CEBAS para tal fim.
 Data maxima venia, observa-se que o acórdão recorrido
confundiu efeitos do CEBAS, limitados ao reconhecimento
da entidade como de assistência social, com efeitos da
imunidade do art. 195, § 7o, da CF/88, estes em tudo
submetidos à disciplina de lei, a exigir, na hipótese,
apresentação de requerimento pela parte interessada
perante o órgão de fiscalização tributária e consequente
reconhecimento do direito à fruição da regra imunizante.
 O direito à imunidade, in casu, não é auto-exercível e
depende necessariamente da regulamentação de lei, cujas
disposições exigem o necessário crivo da autoridade fiscal
acerca do pedido da parte interessada de reconhecimento da
isenção, a partir de quando, necessariamente, a imunidade
deve produzir seus efeitos, depois de demonstrada a
satisfação dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91, à
época dos fatos
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001281/2009-61

 Requer seja admitido e provido o recurso especial, para
reformar
o
acórdão
recorrido,
restabelecendo-se
o
lançamento.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que o admitiu em 27/10/2022 (fl. 256) e apresentou contrarrazões (fls. 245/252),
tempestivamente, em 04/11/2022 (fl. 243).
Contrarrazões do contribuinte
 Tendo sido concedido o certificado, é de se reconhecer que os efeitos da
expedição do CEBAS, com o consequente direito à imunidade, retroagem
à data anterior ao seu requerimento, tendo em vista a sua natureza
declaratória e sendo este o tempo relativo a documentação que foi
embasada a emissão do certificado.
 Desse modo, tendo em vista a natureza declaratória do CEBAS e a
possibilidade de retroação ante o efeito ex tunc, deve-se considerar como
bastante, suficiente e válida a certificação publicada no DOU para os fins
de reconhecer o direito à imunidade prevista no art. 195, § 7° da
Constituição Federal, com efeito ex tunc, alinhando-se a jurisprudência
que tem entendido que o certificado de entidade beneficente de assistência
social tem natureza declaratória e produz efeitos retroativos.
 Destaca que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a
repercussão geral da matéria, no RE 566.622, declarou, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, ao fundamento de
que a imunidade, por ser espécie de limitação ao poder de tributar, deveria
ser normatizada exclusivamente por lei complementar.
 Ante a flagrante inconstitucionalidade dos artigos e teses jurídicas
levantadas pela Apelante nos autos deste processo administrativo e
jurisprudência uníssona dos Tribunais e decisão do Supremo Tribunal
Federal que se amolda a decisão da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, clama e espera pela
manutenção do acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, contudo, não
deve ser conhecido pelas razões que se seguem.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001281/2009-61

Foi dado seguimento ao recurso, conforme análise constante no despacho de
admissibilidade, cujas conclusões transcrevo a seguir:
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se demonstrada a divergência
suscitada. Em ambos os casos, trata-se de lançamentos relativos a fatos geradores
anteriores à edição da Lei no 12.101/2009, cujos contribuintes tiveram cancelada a
isenção das contribuições sociais, por não atenderem ao inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/91, sendo que no período objeto do lançamento fiscal não eram portadoras do
CEBAS, e não tinham feito novo pedido de requerimento de isenção, mesmo após
conseguirem a renovação desse Certificado.
Apesar da similitude dos casos, as Turmas expuseram entendimentos divergentes.
Enquanto a Turma recorrida, com base no Parecer PGFN/CRJ/No 2.132/2011, entendeu
que o pedido do CEBAS teria efeito retroativo, e assim decidiu pelo cancelamento da
autuação; no paradigma, a Turma entendeu que, para o direito à isenção os requisitos do
art. 55 da Lei no 8.212/91 deveriam ser observados, não podendo ser reconhecida a
isenção após a certificação do CEBAS, sem que houvesse ato declaratório de isenção no
período objeto do lançamento fiscal.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Ricarf, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que se rediscuta a matéria isenção de
contribuições sociais pelas entidades beneficentes de assistência social –
necessidade de requerimento de isenção, e não apenas que a entidade seja
portadora do CEBAS.
Nos dois casos, trata-se de entidades que tiveram a isenção cancelada em razão de
não possuírem o CEBAS abrangendo o período do lançamento.
Também se observa que, posteriormente, foi concedido CEBAS para tais
entidades. No entanto, ambas deixaram de formular novo pedido de reconhecimento de isenção.
Em que pese as semelhanças entre as situações, existe fato que diferencia os
acórdãos recorrido e paradigma, motivo pelo qual não se vislumbra a divergência jurisprudencial
suscitada pela Fazenda Nacional.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o provimento se deu com base no
que dispõe o Parecer PGFN/CRJ/No 2.132/2011, conforme se depreende do trecho abaixo:
Cumpre observar que o Parecer PGFN/CRJ/No 2132/20112 analisou a possibilidade da
dispensa de interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já interpostos
com relação às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de que o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento, ressalvado o disposto no artigo 31 da Lei no 12.101 de 2009 (data da
publicação da concessão da certificação), desde que inexista outro fundamento
relevante, como a necessidade de cumprimento da legislação superveniente pelo
contribuinte. Tendo em vista a aprovação do referido Parecer, foi emitido o Ato
Declaratório PGFN No 5 de 20/12/20113, mediante o qual a Procuradora-geral da
Fazenda Nacional:
(...)
declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001281/2009-61

"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc,
retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o disposto no
art. 31 da Lei no 12.101, de 2009 (data da publicação da concessão da certificação),
desde que inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da
legislação superveniente pelo contribuinte."
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.027.577/PR, 2a Turma, relatora a ministra ELIANA
CALMON, DJe de 26.02.2009; AgRg no REsp 756.684/RS, relatora a ministra
DENISE ARRUDA, DJ de 02.08.07; REsp 413.728/RS, relator o ministro PAULO
MEDINA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2002, DJ 02/12/2002, p. 283; AgRg
no REsp 579.549/RS, relator o ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 10/08/2004, DJ 30/09/2004, p. 223; AgRg no REsp 382.136/RS, relator o
ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2004,
DJ 03/05/2004, p. 95; REsp no 478.239/RS, relator o ministro CASTRO MEIRA,
Segunda Turma, DJ de 28.11.2005; MS no 9.152, relator o ministro CASTRO MEIRA,
DJ de 17.05.2004; AgRg no MS no 10.757, relator o ministro CASTRO MEIRA, DJ
03.03.2008.
Tal Parecer também foi aprovado pelo Ministro da Fazenda, com a publicação no DOU
em 15/12/2011, pág. 57, Seção 1.
Como visto anteriormente, segundo a decisão de primeira instância, não haveria nos
autos novo pedido de isenção formulado pela entidade no período de validade do
CEBAS que engloba as competências do presente débito. Todavia, tendo em vista o
teor do Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, deve ser aplicado aos presentes autos o
efeito retroativo ao pedido do CEBAS, uma vez que, para o período objeto dos
presentes autos, o processo no 44006.002908/2002-43 foi formalizado em 27/12/2002 e
a data da decisão apenas ocorreu em 18/7/2006.
Resta concluir-se, em face disso, que ao ser aplicado o efeito retroativo ao pedido do
CEBAS, o acórdão recorrido deve ser reformado, cancelando-se a autuação formalizada
no auto de infração objeto dos presentes autos. (g.n.)
Como se vê, no acórdão recorrido, o colegiado entendeu que deveria ser
considerado o referido parecer, haja vista que o que levou a entidade a deixar de usufruir da
isenção foi a ausência de CEBAS, o qual foi posteriormente concedido com validade para o
período em questão.
Como não há nos autos qualquer menção a eventual descumprimento de quaisquer
dos outros requisitos para o usufruto da isenção, o Relator entendeu que a situação se adequava
àquela prevista no Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, a qual, uma vez identificada, dispensaria a
Procuradoria de recorrer.
A Fazenda Nacional argumenta que não se poderia prescindir de novo pedido de
reconhecimento de isenção oportunidade na qual deveria ser demonstrado o cumprimento dos
demais requisitos.
Ocorre que não se tem notícia nos autos de que o contribuinte tenha descumprido
qualquer outro requisito para o gozo de isenção. Ao contrário, o que se infere é que o
contribuinte teve isenção concedida anteriormente cancelada por não ser possuidor de CEBAS,
tão somente.
Assim, entendo que como no acórdão recorrido o colegiado se convenceu de que
deveria ser observado o Parecer PGFN/CRJ/ No 2132/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001281/2009-61

com a publicação no DOU em 15/12/2011, pág. 57, Seção 1, o paradigma apto a demonstrar a
divergência, seria aquele que considerasse inaplicável tal parecer com força vinculante.
Entretanto, não há qualquer menção ao parecer no acórdão paradigma, que foi prolatado em
sessão de 20 de janeiro de 2015, ou seja, em data posterior à aprovação pelo Ministro.
Ante ao exposto, deixo de conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 267
DF CARF MF
Original